Tribunal: STF
Processo: ARE 1326983
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 9):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME PREVIDENCIÁRIO. LEI ESTADUAL 14.653/11. Lei Estadual 14.653/11 que instituiu o regime de previdência complementar aos servidores públicos estaduais - Pretensão de servidor, que ingressou no serviço público em data anterior à vigência da norma, de aderir ao Regime de Previdência Privada - A ADI nº 2165511-31.2014.8.26.0000, analisando o direito de o servidor aderir à previdência complementar, reconheceu aos indivíduos que ingressaram na função pública até 21/01/2013, o direito de aderir ao regime de previdência complementar, desde que haja manifestação expressa do servidor nesse sentido, consoante diretrizes estatuídas pelo art. 40, §16, da Constituição Federal - Impetrante que ingressou no serviço público estadual antes dessa data, sendo de rigor o reconhecimento de seu direito a optar pela adesão do plano de previdência complementar - Sentença de concessão da ordem mantida. Recursos não providos.”
    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 11 e 12), ambos foram rejeitados (Doc. 13).
    No apelo extremo (Doc. 61), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 40, §§ 14 e 16, da Constituição, na medida em que “deferiu-se ao Recorrido a migração para o regime de previdência complementar sem que o modelo instituído pelo Estado de São Paulo, através da Lei Estadual 14.653/2011 a tenha estabelecido” (fl. 3, Doc. 16). 
    Aduz que “A Fazenda Pública e a São Paulo Previdência entendem que o §16 do artigo 40 não cria um direito subjetivo à criação de um RPC e nem mesmo um direito à migração de regime, estabelecendo somente uma garantia de que os servidores antigos não serão vinculados compulsoriamente à previdência complementar e nem terão os benefícios a que tem expectativa de direito limitados pelo teto do INSS em razão disso” (fl. 8, Doc. 16).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que o acolhimento das teses recursais demandaria o exame de legislação local e infraconstitucional, incidindo os óbices das Súmulas 280 e 636, ambas do STF (Doc. 19)
    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 7-11, Doc. 9):
    “No Estado de São Paulo, o regime de previdência complementar dos servidores estaduais foi instituído pela Lei 14.653/11, a ser aplicado apenas “aos que ingressarem no serviço público estadual a partir da data da publicação desta lei”. Contudo, o §6º, do art. 1º da norma, acrescentado pela Lei nº 16.391, de 15/03/2017, estabeleceu que os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da vigência do regime de previdência complementar, poderão aderir aos planos de benefícios administrados pela SP-PREVCOM, sem a contrapartida do Estado: 
    Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado de São Paulo, o regime de previdência complementar a que se referem os §§ 14 e 15 do artigo 40 da Constituição Federal. 
    § 1º - O regime de previdência complementar de que trata o “caput” deste artigo, de caráter facultativo, aplica-se aos que ingressarem no serviço público estadual a partir da data da publicação desta lei, e abrange: (destacou-se)
    (...) § 6º - Os servidores referidos nos itens 1, 2 e 3 do § 1º e no § 2º deste artigo, que tenham ingressado no serviço público até o dia anterior à data de início de vigência do regime de previdência complementar, poderão aderir aos planos de benefícios administrados pela SP-PREVCOM, sem a contrapartida do Estado. (destacou-se) 
    Artigo 3º - Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio de previdência social do Estado de São Paulo de que trata o artigo 40 da Constituição Federal aos servidores e demais agentes públicos e membros de Poder de que trata o § 1º do artigo 1º desta lei, independentemente de sua adesão ao regime de previdência complementar por ela instituído. 
    Ocorre que, ao julgar a ADI n.º 2165511-31.2014.8.26.0000, em 08/03/2017, o Órgão Especial desta Corte reconheceu que a instituição de limitações pelo legislador ordinário estadual são incompatíveis com os parâmetros fixados pelo art. 126, §§ 14 a 16, da Constituição Estadual, razão pela qual reconheceu a inconstitucionalidade das expressões “aplica-se aos que ingressarem no serviço público estadual a partir da publicação desta lei”, contida no § 1.º, do artigo 1.º, e “de que trata o § 1.º do art. 1.º desta lei”, contida no artigo 3.º, da Lei Estadual n.º 14.653/2011, e fixou, como vigência do regime de previdência complementar paulista, no Poder Executivo, ao qual está atrelado o impetrante, a data de 21/01/2013: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ESTADUAL - LEI ESTADUAL 14.653 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÕES CONTIDAS NO § 1º DO ART. 1º ("APLICA-SE AOS QUE INGRESSAREM NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA LEI") E NO ART. 3º ("DE QUE TRATA O § 1º DO ART. 1º DESTA LEI") INSTITUIÇÃO DE LIMITAÇÕES PELO LEGISLADOR ORDINÁRIO ESTADUAL INCOMPATÍVEIS COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO ART. 126, §§ 14 A 16, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL RATIFICAÇÃO DA LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS EXPRESSÕES IMPUGNADAS PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. RECLAMAÇÕES ATO NORMATIVO EDITADO PELA SPPREV CONFERIU EFEITO EX NUNC PARA A LIMINAR EFEITO EX TUNC É DA ESSÊNCIA DA LIMINAR DEFERIDA NO CASO EM TELA DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RETROATIVIDADE EM VISTA DA ESPECIFICIDADES DA MATÉRIA PROCEDÊNCIA DAS RECLAMAÇÕES, COM DETERMINAÇÃO. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2165511-31.2014.8.26.0000; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro: 07/04/2017). 
    Destarte, analisando-se os dispositivos legais em cotejo com as normas constitucionais, infere-se que o servidor que ingressou no serviço público até a data de vigência da previdência complementar estadual instituída pela Lei 14.653/11 pode, mediante prévia e expressa manifestação de vontade, aderir ao novo regime, tendo em vista que a instituição de limitações pelo legislador ordinário estadual são incompatíveis com os parâmetros fixados pelo art. 126, §§ 14 a 16, da Constituição Estadual.
    Nesse sentido, já decidiu esta Corte: 
    […]
    Por tais motivos, a r. sentença não comporta reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. ”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que instituiu o regime de previdência complementar no Estado de São Paulo, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido: ARE 1.081.270, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/2/2018; RE 1.303.656, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 29/3/2021; ARE 1.184.161, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/2/2019; ARE 1.081.231, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/6/2018.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente